Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730133-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo agravante CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a tutela de urgência recursal, a qual buscava determinar o despejo imediato da agravada M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA das dependências de loja localizada no interior de shopping center sob sua administração (ID. 18706177). Em seus Aclaratórios (ID. 19003301, p. 01-03), a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido foi contraditório, pois o agravado não propôs ação renovatória de contrato, mas mera ação declaratória sem qualquer amparo legal, não havendo, assim, motivos para a sua permanência no espaço locado (p. 02). Pede o conhecimento e acolhimento do seu recurso para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e adequar a decisão atacada (p. 03). É o relatório. Decido. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, “de instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Registre-se, neste momento, que o vício da contradição apto a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). Feita esta breve introdução e após detida análise dos fundamentos exarados nos Embargos de Declaração opostos e da decisão recorrida, entendo que não assiste razão ao recorrente. O ato questionado é bastante claro ao informar que houve a apresentação de ação junto aos autos de origem que objetiva a renovação da locação, o que fragiliza o requisito de probabilidade de provimento do recurso diante na necessidade de dilação probatória (ID. 18706177, p. 02). Se esta premissa está ou não correta, isto não configura contradição, mas mero error in judicando a ser questionado por meio de recurso próprio e não por Embargos de Declaração, os quais possuem finalidade específica. Diante destas considerações, não vislumbrando qualquer contradição na decisão inicial deste recurso, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora